Tribunal: STF
Processo: AI 554810
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTENDA
DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM NORMAS VEICULADAS PELO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A
controvérsia sobre a qual versam os autos gira em torno da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de legislação
correlata.
2.      Aferir se houve ou não ofensa à Constituição do
Brasil demandaria a análise de normas cujos preceitos estão
inseridos em comandos infraconstitucionais.
        Agravo regimental não
provido.